Tribunal: STF
Processo: HC 188140
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado no Recurso Especial n. 1.609.893/AL, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAGEM DOS PRAZOS. INÍCIO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. INTIMAÇÃO E CONTAGEM DE PRAZO PARA RECURSO. DISTINÇÕES. PRERROGATIVA PROCESSUAL. NATUREZA DAS FUNÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PECULIARIDADES DO PROCESSO PENAL. REGRA DE TRATAMENTO DISTINTA. RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 18, II, "h", DA LC N. 75/1993 e 41, IV, DA LEI N. 8.625/1993. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado.
    2. Precedente da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.349.935/SE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.
    3. A distinção entre intimação do ato e início da contagem do prazo processual permite que se entenda indispensável – para o exercício do contraditório e a efetiva realização da missão constitucional do Ministério Público – que a fluência do prazo para a prática de determinado prazo peremptório somente ocorra a partir do ingresso dos autos na secretaria do órgão destinatário da intimação. Precedentes.
    4. Assim, a não coincidência entre a intimação do ato decisório (em audiência ou por certidão cartorial) e o início do prazo para sua eventual impugnação é a única que não sacrifica, por meio reflexo, os direitos daqueles que, no âmbito da jurisdição criminal, dependem da escorreita e eficiente atuação do Ministério Público (a vítima e a sociedade em geral). Em verdade, o controle feito pelo representante do Ministério Público sobre a decisão judicial não é apenas voltado à identificação de um possível prejuízo à acusação, mas também se dirige a certificar se a ordem jurídica e os interesses sociais e individuais indisponíveis – dos quais é constitucionalmente incumbido de defender (art. 127, caput, da CF) – foram observados, i.e., se o ato para o qual foi cientificado não ostenta ilegalidade a sanar, ainda que, eventualmente, o reconhecimento do vício processual interesse, mais proximamente, à defesa.
    5. Agravo regimental não provido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, tendo sido absolvido em primeira instância. 
    Em sede recursal, a pretensão ministerial foi provida nos termos da seguinte ementa:
    "PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE”. 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento da intempestividade da apelação do Ministério Público. Contudo, não obteve êxito, nos termos da ementa supratranscrita.
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, o constrangimento ilegal consubstanciado no conhecimento do recurso de apelação interposto perante o Tribunal de origem.
    Narra que “o Tribunal local afastou a preliminar de intempestividade, ao argumento de que o Ministério Público tivera ciência da sentença no dia 13/12/2013, sendo o recurso apresentado no dia 17/12/2013”. 
    Pontua que “o Tribunal local – e o Augusto Superior Tribunal de Justiça – consideraram que o prazo recursal tem início com a colocação de ciência nos autos pelo seu órgão de atuação, e não com a entrada destes na Instituição”.
    Alega, em síntese, que “Tal entendimento, no entanto, contrasta com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal impetrado, segundo a qual a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública ocorre com a remessa dos autos ao órgão ou a entrada no respectivo setor administrativo”. 
    Assevera que “A persistir tal situação, o Parquet jamais vai perder nenhum prazo processual, pois recebe os autos e, quando assim o desejar, coloca a sua ciência e, imediatamente, pratica o ato processual, dando a falsa impressão de que agiu tempestivamente”. 
    Formula pedido nos seguintes termos:
    “Considerando as razões expostas, que demonstram a ocorrência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente por ofensa à garantia da razoável duração do processo, a Defesa Pública pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal a concessão do habeas corpus em favor do paciente, restabelecendo-se a sentença absolutória, por ser de inteira Justiça. 
    Tendo em vista a presença dos requisitos legais que a autorizam, requer a concessão de medida liminar, suspendendo-se a execução da pena privativa de liberdade até o julgamento de mérito do presente writ”. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. 
    Primeiramente, ressalto que, ao contrário do alegado pela defesa, a decisão agravada deu processamento ao agravo, para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. 
    Em segundo lugar, quedou-se o patrono do réu em averiguar que o decisum ora impugnado fez referência expressa ao precedente da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.349.935/SE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, em que foi superado o entendimento adotado dos acórdãos indicados no presente agravo regimental, para reconhecer a seguinte tese:
    O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado.
    Nesse sentido, em se tratando do Ministério Público, a lei de regência cuidou de estabelecer dois aspectos nitidamente distintos para perfectibilizar a intimação e, por conseguinte, a fluência dos prazos, tal como dispõe o art. 41, IV, da Lei n. 8.625/1993, in verbis:
    Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, além de outras previstas na Lei Orgânica:
    […]
    IV - receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, através da entrega dos autos com vista;
    Vale dizer, a lei exige que a intimação seja pessoal, e não por mandado, e que sejam entregues os autos com vista ao Ministério Público. 
    Sob o prisma conceitual, a intimação não se confunde com a contagem do prazo recursal, embora, em regra, o início do prazo para a prática de atos processuais se dê com a intimação. De fato, o termo intimação rotineiramente é empregado com três propósitos: 1ª) externar uma finalidade: cientificar alguém; 2ª) definir um objeto: o ato do processo passível de impugnação ou de reação, e 3ª) expor uma determinação (explícita ou implícita): fazer ou deixar de fazer alguma coisa (o que mais se ajusta ao conceito de “notificação”). 
    Assim, de certo a intimação é um ato de comunicação processual, dirigida a todos que dele participam, com o objetivo de informar ou cientificar a existência de outro ato já praticado ou que se deva praticar (MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil, v. 1. São Paulo: Saraiva, 1985-1986, p.367). Ainda, nas palavras de Tourinho Filho "a intimação é, pois, a ciência que se dá a alguém de um ato já praticado, já consumado, seja um despacho, seja uma sentença, ou, como diz Pontes de Miranda, é a comunicação de ato praticado. Assim, intima-se o réu de uma sentença (note-se que o réu está sendo cientificado de um ato já consumado, já praticado, isto é, a sentença)" (Processo Penal, 20. ed. São Paulo: Saraiva, v. 3, 1998, p. 213.) 
    Todavia, o prazo processual, considerado em si mesmo, não tem necessária relação com a intimação (comunicação ou ciência de atos daqueles que figuram no processo), mas com o espaço de tempo de que as partes ou os terceiros interessados dispõem para a prática válida de atos processuais que darão andamento ao processo. Pode-se daí inferir que o conceito de prazo processual se imbrica com a própria ideia de dinamismo que subjaz à estrutura sequencial de atos do processo, impelindo-o a caminhar para frente, sem que esse avanço possa representar impedimento ao exercício de um princípio inerente ao processo, que é o do contraditório. É dizer, uma característica importante do prazo é a necessidade de que ele seja "adequado para a parte desenvolver sua atividade" (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 116), sob pena de violação ao exercício do contraditório.
    Então, conquanto se reconheça que intimação do ato e respectivo prazo processual caminhem ligados, uma vez que, em regra, a ciência ou o conhecimento das partes acerca dos atos processuais dispara o início do cômputo do prazo para a prática de novos atos, o início na contagem do prazo pode e deve ser postergado quando adequado e necessário ao exercício do contraditório pleno, ou seja, e repetindo as palavras do professor paulista, quando "adequado para a parte desenvolver sua atividade".
    Por tudo isso, é possível concluir que uma importante faceta da intimação e da existência de prazo processual para a prática de atos processuais resvale no relevante princípio do contraditório, que, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes (HC n. 126.663/MG, DJe 28/9/2015), "envolve não só o direito de manifestação e o direito de informação sobre o objeto do processo, mas também o direito de ver os seus argumentos contemplados pelo órgão incumbido de julgar".
    A par desses aspectos pragmáticos, que impõem um olhar diferenciado sobre a atuação do Ministério Público (e da Defensoria Pública) no processo penal, não há como fugir da clareza normativa da legislação de regência. Tanto a Lei Orgânica dos Ministérios Públicos Estaduais (art. 41, IV, da Lei n. 8.625/1993) quanto a Lei Complementar n. 75/1993, do Ministério Público da União (art. 18, II, "h") são explícitas em estabelecer prerrogativas processuais aos membros dessa instituição, sobrelevando, pelo objeto deste recurso especial, o tratamento específico referente à intimação processual. 
    A prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público já era prevista no CPC de 1973, em seu art. 236, § 2º, posteriormente reforçada pelas citadas leis de regência – promulgadas sob a nova ordem constitucional – e mantidas no novo CPC, conforme previsão contida no art. 180 ("O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal").
    Infere-se, de ambas as leis, que a intimação dos membros do Ministério Público, em qualquer grau de jurisdição, será sempre pessoal, com um plus, indispensável, como visto, para a consecução de seus fins constitucionais: a intimação se aperfeiçoa mediante a entrega dos autos com vista, percepção, aliás, que não escapou da análise do Ministro Luis Roberto Barroso, ao pontuar que "há, em relação ao Ministério Público, uma prerrogativa de ser intimado pessoalmente e com vista dos autos, para qualquer finalidade" (Rcl n. 17.694/RS, DJe 6/10/2014, grifei).
    Destacadas essas premissas, na espécie, decisão de fls. 345-350, registrei que não havia despacho de remessa do processo ao órgão acusatório, e que só existiam à fl. 195 o carimbo de recebimento e de interposição de apelação pelo Ministério Público estadual, datados de 13/12/2013 e 17/12/2013, e à mesma fl. 195, a certidão da vara de origem juntando a apelação do Parquet, em 7/1/2014. 
    A meu ver, as referidas certidões não dão margem para dúvidas, principalmente porque, caso contrário, estar-se-ia negando fé pública aos atos expedidos tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo Ministério Público estadual. Ademais, para concluir em sentido diverso seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, medida inviável em recurso especial, diante do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 
    Dessarte, conforme referido no precedente supracitado – REsp n. 1.349.935/SE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.037, II, do CPC pela Terceira Seção desta Corte Superior, embora a jurisprudência desta Corte Superior admita a ocorrência da intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública a partir da entrada dos autos no seu setor administrativo, o início da contagem dos prazos recursais para os referidos órgãos se dá a partir da ciência do representante da instituição legitimado a atuar no processo.”
    Deveras, o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade do recurso interposto pelo Parquet perante o Tribunal de origem. Desta sorte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus “é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 155.055-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/06/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015)
    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 07/06/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente